Tribunal: STF
Processo: AP 1475
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 27/8/2024, foi encerrado o interrogatório da ré e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do Código de Processo Penal) (art. 402, Código de Processo Penal) (eDoc. 116). 



    Em 4/11/2024, a Polícia Federal encaminhou o Laudo Pericial referente ao aparelho celular apreendido da ré (eDoc. 134-135).



    Ultimada a fase de alegações finais, os autos foram remetidos ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF em 17/1/2025 (eDoc. 154).



    Em Sessão Virtual realizada entre 21/2/2025 a 28/2/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando a ré LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos, (eDoc. 171).



    O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.



    Em 13/3/2025, a Defesa de LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA requereu a restituição do aparelho celular apreendido (eDoc. 173).



    É o breve relato. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso específico, há ausência de interesse na manutenção da apreensão do celular apreendido, pois a perícia e análise dos dados já foram realizadas pela Polícia Federal, nos termos do LAUDO Nº 3043/2024- INC/DITEC/PF, não havendo dúvida, ainda, quanto à propriedade lícita do bem, além de ter sido julgado o mérito desta ação penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do aparelho celular, apreendido em posse de LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA (CPF nº 467.964.011-15).



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente